Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ORTUNHO - CPF: 381.530.128-94 (ADVOGADO), JHONATHAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 346.786.758-84 (AGRAVANTE), NILCE JANNYNE FERREIRA SILVA - CPF: 351.873.508-03 (AGRAVANTE), GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO - CPF: 362.876.188-33 (AGRAVANTE), MARTA AUXILIADORA FERREIRA SILVA - CPF: 352.905.601-49 (AGRAVANTE), RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA - CPF: 907.251.151-49 (AGRAVADO), BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE - CPF: 034.218.471-77 (AGRAVADO), JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.191-02 (AGRAVADO), LUANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.021-37 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA – ART. 612 C/C ART. 131, DO CPC – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão recorrida rejeitou a abertura de instrução com base nos fundamentos de suficiência da prova documental colacionada aos autos e falta de permissividade de abertura da instrução almejada (limites do art. 612 do CPC)

Logo, nesse exame inicial, não se pode exigir que o magistrado leve em consideração teses arguidas noutro processo, quando o conjunto das demais provas documentais aportada ao feito originário foi reputado suficiente à formação de seu convencimento, em especial a escritura pública de permuta de imóvel e cessão de direito possessório.

Segundo o princípio do livre convencimento, positivado no art. 131 do CPC, o "juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, configurando seu dever apenas indicar os motivos que lhe formaram o convencimento”.

Fundamentada a decisão recorrida, ao menos neste instante, também se coaduna do entendimento de que a impugnação acerca da nulidade do instrumento público por erros/vícios não tem espaço no procedimento de inventário, cabendo à parte, se assim desejar, fazê-lo pelos meios adequados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JHONATHAN FERREIRA DA SILVA, NILCE JANNYNE FERREIRA SILVA, GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO e MARTA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida na Ação de Inventário nº 1002707-03.2022.8.11.0023, distribuída por RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA, BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE, JOÃO LUCAS BARBOSA DA SILVA e LUANA BARBOSA DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu a produção de prova.

Em suas razões, alega a parte agravante que há diversos pontos controvertidos, tais como a divergência sobre a propriedade do imóvel objeto da partilha denominado ‘Fazenda Vitória’, uma vez que tal propriedade nunca foi do de cujus, perfazendo essa área exclusivamente ao Sr. Osvaldo, transmitindo-se assim os direitos apenas aos Agravantes.

Anota que a supressão da fase de produção de provas configura cerceamento de defesa, vez que os agravantes sequer tiveram o direito de apresentar suas justificativas, conforme artigo 369 e ss do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para acolher o pedido de nulidade da decisão 135127265, por cerceamento de defesa, determinando a anulação dos atos processuais praticados após a intimação publicada no DJE, com disponibilização em 28/11/2023, devendo o Magistrado de primeiro grau reabrir a instrução processual, determinando-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

A liminar recursal foi indeferida (ID 199091159).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 199685351).

Contraminuta da parte Agravada (ID 200111685).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JHONATHAN FERREIRA DA SILVA, NILCE JANNYNE FERREIRA SILVA, GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO e MARTA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida na Ação de Inventário nº 1002707-03.2022.8.11.0023, distribuída por RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA, BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE, JOÃO LUCAS BARBOSA DA SILVA e LUANA BARBOSA DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu a produção de prova.

Requer a parte agravante seja dado provimento ao recurso
para acolher o pedido de nulidade da decisão, por cerceamento de defesa, determinando a anulação dos atos processuais praticados após a intimação publicada no DJE, com disponibilização em 28/11/2023, devendo o Magistrado de primeiro grau reabrir a instrução processual, determinando-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Pois bem.

Veja que a decisão recorrida rejeitou a abertura de instrução com base nos fundamentos de suficiência da prova documental colacionada aos autos e falta de permissividade de abertura da instrução almejada (limites do art. 612 do CPC):

“Precipuamente está apontado a cadeia de posse primitiva do de cujus/inventariado Sr. Agenor Barbosa da Silva e a respectiva transmissão desta cadeia possessória aos herdeiros/legitimados, ora espólio, conforme se observa principalmente pela escritura pública de permuta de imóvel e cessão de direito possessório, bem como pelos processos de inventários dos falecidos Sr. Maximiliano e Sr. Agenor e também pelas declarações de prestadores de serviço e dos confinantes da área.

Portanto, sendo demonstrado a cadeia possessória primitiva do de cujus/inventariado Sr. Agenor Barbosa da Silva, aliado a não comprovação de titular diverso pelos contestantes, entendo juridicamente possível o processamento/arrolamento/partilha desse direito.

Vale ressaltar que é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à pessoa falecida e que não se encontram devidamente escriturados, conforme sedimentado pelo STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.984.847 - MG (2022/0034249-0).

EMENTA - STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.984.847 – MG (2022/0034249-0) - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

Em arremate, ressalta-se que a presente demanda é processada pelo rito especial do inventário e da partilha, sendo que está disciplinado a partir do art. 610 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC – Lei n. 13.105/2015), de modo que seu exclusivo objetivo é oficializar/regularizar a transferência dos bens (ativos e passivos) de uma pessoa que faleceu aos seus legitimados. Em outras palavras, o objetivo do inventário é justamente quitar as dívidas do de cujus (se houver), e o restante que sobrar, realizar a partilha entre os herdeiros legítimos ou testamentários e também eventuais meeiros, atentando-se as diretrizes do direito material que está disciplinado no art. 1.784 e seguintes do Código Civil (Do Direito das Sucessões).

O procedimento especial de inventário não foi feito para nele haver dilação probatória, notadamente porque as provas produzidas e analisadas são apenas documentais. Vale ressaltar que se a questão envolver tema jurídico de alta complexidade, mas que possa ser decidido apenas com base em prova documental, neste caso deverá ser decidida no juízo do inventário, caso contrário, somente em vias ordinárias.

É o que prevê o art. 612 do CPC/2015: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Assim, as alegações acerca da nulidade do instrumento público por erros/vícios não encontram palco nesse procedimento, inclusive porque não mitigado por nenhum elemento de prova, em especial porque também os demais documentos integram o acervo que indica a posse primitiva do de cujus Agenor, ora inventariado.

Logo, entendendo que a posse primitiva do de cujus/inventariado Sr. Agenor Barbosa da Silva e a respectiva transmissão desta cadeia possessória aos herdeiros/legitimados, ora espólio, está devidamente demonstrada no feito, o processamento do inventário nos termos da exordial é medida que se impõe.” (ID 198627187)

Logo, nesse exame inicial, não se pode exigir que o magistrado leve em consideração teses arguidas noutro processo, quando o conjunto das demais provas documentais aportada ao feito originário foi reputado suficiente à formação de seu convencimento, em especial a escritura pública de permuta de imóvel e cessão de direito possessório.

Segundo o princípio do livre convencimento, positivado no art. 131 do CPC, o "juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, configurando seu dever apenas indicar os motivos que lhe formaram o convencimento”.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL REQUERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a apreciação da controvérsia reclama o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. O ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 131 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1.265.944/PR, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 19/5/2011)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DA IMAGEM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO. SÚMULA N.º 403/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VINCULAÇÃO À TIRAGEM DO PERIÓDICO. IMPROPRIEDADE. 1. A preferência do julgador por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. (...) 5. Recurso especial da Infoglobo Comunicações S/A parcialmente provido. 6. Recurso especial da Empresa Folha da Manhã S/A provido, por inexistência de qualquer ato ilícito de sua parte." (REsp 1.208.612/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 24/3/2011)

Fundamentada a decisão recorrida, ao menos neste instante, também coaduna-se do entendimento de que a impugnação acerca da nulidade do instrumento público por erros/vícios não tem espaço no procedimento de inventário, cabendo a parte, se assim desejar, fazê-lo meios adequados.

Por fim, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na fase do mérito recursal.

Com tais considerações,
conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024